Tribunal: TJSP
Processo: 1504141-34.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de água e esgoto – Exercício de 2019 – Irresignação contra sentença que extinguiu a execução em razão do abandono da causa – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.